Tribunal: STF
Processo: ARE 1277184
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS POR DOCENTES APOSENTADOS ENQUANTO ESTAVAM EM ATIVIDADE. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA PARTE AUTORA – SEÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RE 883.642. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SEÇÃO SINDICAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LISTAGEM NOMINAL E DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UFF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DETERMINADO. SUBSTITUÍDOS DETENTORES DO DIREITO PLEITEADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS PELOS SERVIDORES ENQUANTO ESTAVAM EM ATIVIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. A parte autora, ora apelada, se qualifica como seção do sindicato nacional. Destaca-se que consta no artigo 2º do seu Regimento Interno que a parte autora é ‘órgão representativo da categoria’. 
    2. Deve ser dispensado à parte autora o mesmo tratamento processual conferido aos sindicatos. Nesse sentido: TRF5. Processo nº 00009848920134058200. Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira. Terceira Turma. DJ: 05/12/2017, TRF2. Processo nº 0059787-63.2015.4.02.5101. Rel. Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Sexta Turma Especializada. DJ: 23/10/2017, TRF2. Processo nº 00597685720154025101. Rel. Des. Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Quinta Turma Especializada. DJ: 07/02/2017 e TRF1. Processo nº 00065628220094013900. Rel. Juiz Federal Convocado Henrique Gouveia da Cunha. Primeira Turma. DJ: 13/07/2016, TRF2. Processo nº 00046463620154020000. Rel. Juiz Federal Convocado Firly Nascimento Filho. Quinta Turma Especializada. DJ: 07/07/2016. 
    3. O artigo 8º, inciso III, da Constituição prevê que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’. 
    4. Tratando-se de demanda coletiva ajuizada por sindicato, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu que: ‘Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.’ (STF. RE 883.642/AL. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno. DJe: 26/06/2015) 
    5. A UFF – Universidade Federal Fluminense, criada pela Lei nº 3.848/1960, é autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, tendo autonomia administrativa e financeira, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo. 
    6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que cumpre ‘destacar, outrossim, o entendimento desta Corte Superior, quanto à desnecessidade do requerimento administrativo e da comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço público, o que se presume em favor do servidor, pelo não exercício do seu direito’. (STJ. REsp nº 1.499.996-RS. Rel. Min. Assussete Magalhães. Segunda Turma. DJ: 01/09/2017). No mesmo sentido: STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 434.816/RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. DJ: 11/02/2014. 
    7. O pedido formulado na petição inicial consistiu em ‘julgamento de procedência total da presente ação, condenando a parte Ré ao pagamento de indenização relativa aos dias de férias não usufruídas, a ser calculada com base na remuneração total do servidor ao tempo da aposentadoria ou do evento morte, tudo acrescido de juros de mora e de correção monetária, desde a lesão’. Não houve a formulação de pedido genérico, restando claro o que se pretende obter da prestação jurisdicional. 
    8. Não obstante os beneficiários de eventual direito tutelado pela seção sindical sejam os que conste na categoria por ela abrangida, os beneficiários do direito a ser tutelado já foram informados nos autos e referem-se aos docentes da Universidade Federal Fluminense – UFF que estão relacionados nos autos. 
    9. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 prevê o prazo prescricional quinquenal, como se destaca: ‘As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’. 
    10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já fixou o entendimento de que a previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32 não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002. Nesse sentido: STJ. Recurso Especial nº 1.251.993-PR. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Primeira Seção. DJ: 12/12/2012. 
    11. A controvérsia sobre o pedido formulado na demanda coletiva já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário Com Agravo nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com efeito vinculativo previsto no art. 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. 
    12. Considerando o efeito vinculativo previsto no art. 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecido o direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. 
    13. No que se refere à alegação de que é necessária a observação da dotação orçamentária esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que o pagamento de despesas atrasadas não pode ficar condicionado, por tempo indefinido, à manifestação de vontade da Administração, mesmo nos casos em que é necessária a dotação orçamentária. 
    14. No que diz respeito aos critérios de aplicação dos juros e de correção monetária fixados na sentença, tendo em vista se tratar de questão acessória no presente recurso, e que se encontra sub judice perante o Supremo Tribunal Federal, com efeito suspensivo deferido nos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947 (Relator Ministro LUIZ FUX, DJE 26.09.2018), sua apreciação deve ocorrer oportunamente na fase de liquidação ou execução de sentença. 
    15. Desprovido o recurso, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios anteriormente fixados no percentual de 10% (dez por cento) devem ser majorado para o percentual de 12% (doze por cento), retificando-se a base de cálculo, para que o percentual incida sobre o valor da condenação. 
    16. Recurso de apelação desprovido.” (Doc. 16, p. 38-40)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18, p. 8).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXI e LXX, b, e 8º, III, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a impossibilidade de seção sindical atuar como substituto processual e que não houve a comprovação do registro da parte autora como sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual inexistiria legitimação processual ativa extraordinária no presente caso. Discorre, também, que a parte autora, ora recorrida, “não juntou aos autos a relação nominal dos seus associados, acompanhada das autorizações pertinentes”, nos termos do artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 (Doc. 18, p. 28-40).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18, p. 43-45 e Doc. 19, p. 1-11).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in literis:
    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS A FIM DE POSSIBILITAR EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SEÇÃO SINDICAL. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573.232/SC. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    1 - A Vice-Presidência deste Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, V, alínea c, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário sob o fundamento de que há aparente divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, submetido ao rito do artigo 1.036, do Código de Processo Civil. 
    2 - A ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – ADUFFSSIND-SEÇÃO SINDICAL DO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES ajuizou a presente ação em face da UFF, afirmando possuir as mesmas prerrogativas conferidas aos Sindicatos, por se tratar de Seção Sindical. A referida tese foi acolhida pelo juízo de primeiro grau e confirmada quando do julgamento do recurso de apelação. 
    3 - Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC, sob a sistemática de repercussão geral, sedimentou que ‘o disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelara defesa dos interesses dos associados’. 
    4 - Da leitura do inteiro teor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, constata-se que a discussão girava em torno da amplitude da legitimidade conferida às entidades associativas para ajuizarem ações em favor de seus filiados, com fulcro no art. 5°, XXI, da Constituição Federal. 
    5 - O presente caso não se amolda à tese fixada em sede de repercussão geral, na medida em que não se discute a necessidade de juntada de lista dos filiados representados por entidades associativas. Isto, porque à autora da ação coletiva foram conferidas as mesmas prerrogativas conferidas aos Sindicatos, uma vez que se trata de Seção Sindical. 
    6 - Assim, a controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se às Seções Sindicais deve ser conferido ou mesmo tratamento conferido às Associações ou o tratamento conferido aos Sindicatos. 
    7 - Em resumo, o que se decidiu foi que a autora coletiva não tem natureza jurídica de associação e, por isso, não lhe foi dispensado o tratamento a que se referiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC. 
    8 - Constata-se, pois, que a presente hipótese não comporta novo julgamento por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 
    9 - Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 20, p. 13-14)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 21, p. 11-12).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015, Tema 823 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
    In casu, divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da parte autora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente